Tribunal: TJPA
Processo: 0808367-18.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808367-18.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0808367-18.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER o conflito negativo de competência, declarando o Juízo da 6º Vara Cível e Empresarial de Belém competente para julgar o feito sob exame, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........ dias do mês de .............. de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

RELATÓRIO

Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0808367-18.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA apresentado pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor da ANGELA DA CONCEIÇÃO FERREIRA CRUZ (processo nº 0005794-69.2000.8.14.0301), tendo como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

O executado interpôs Ação de Execução em 18.04.2000, a qual foi distribuída para o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, tendo a magistrada que respondia pela referida vara, proferido decisão declarando-se incompetente para processar e julgar o feito, argumentando que o exequente não se enquadra nos requisitos previstos na resolução que regula a matéria (ID nº 3497070 - Pág. 4).

Distribuído os autos ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, este discordou desse posicionamento e suscitou o conflito de competência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público por meio do Procurador Geral de Justiça, se pronunciou pela competência da 1ª Vara da Fazenda de Belém para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência.

O conflito de competência é um incidente processual que ocorre quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para julgar determinado feito, ou, quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, conforme disposto no artigo 66 do CPC/15
[1]
.

Na hipótese, revela-se que o presente Conflito Negativo de Competência preenche os requisitos de sua admissibilidade, porquanto restou evidenciada a situação inserta no inciso I, do artigo 953, que permite ser suscitado o conflito pelo Juiz, por ofício ao Tribunal, razão pela qual deve ser conhecido.

O artigo 111 do Código Judiciário do Estado do Pará fixou a competência dos Juízes da Fazenda Pública, o que inclui a competência para processar e julgar causas em que figurar a Fazenda Pública Estadual ou Municipal.

In casu
, se trata de sociedade de economia mista, as quais não dispõe de foro privativo nos Juízos da Fazenda, o que foi fixado por esse Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 91.324.

Dessa forma, se firmou o entendimento de que as demandas envolvendo Sociedades de Economia Mista e distribuídas antes da publicação do referido acordão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das varas de fazenda pública, e as posteriores, seriam distribuídas às varas cíveis empresariais, aplicando efeitos
ex-nunc à decisão.

A Resolução nº 14/2017 deste Tribunal prevê a competência das varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital, dispondo em seu artigo 6º, §1º, o seguinte:

Art. 6º Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

Se vê, portanto, que a Resolução determinou a redistribuição dos processos afetados pela alteração de competência, sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição da demanda, o que torna competente as varas cíveis para processar e julgar demandas envolvendo empresas públicas e sociedades de economia mista, independente da data de distribuição da demanda.

Assim, versando o presente conflito sobre competência absoluta (em razão da pessoa), resta ultrapassada o entendimento firmado no acordão do Tribunal Pleno n.º 91.324, de 30.09.2010, se aplicando o entendimento mais recente Tribunal Pleno com fundamento na Resolução nº 14/2017, consoante Ementa do acórdão nº 3624340 abaixo transcrita:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

(Acórdão nº 3624340, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-11) (grifei)

Ante o exposto, havendo nova regulamentação sobre o tema, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, DECLARANDO, competente o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a Ação de Execução Extrajudicial n.º 0005794-69.2000.8.14.0301, que deu origem ao presente Conflito Negativo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Belém, 09/02/2021